Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-40.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703883-40.2017.8.07.0003 RECORRENTE: WENDEL FERNANDES DE ARAUJO RECORRIDO: MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DENTISTA E PACIENTE. CONTRATO DE RESULTADO. DEVER DE CUIDADO. ARTIGO 14, PARÁGRAFO QUARTO, CDC. CULPA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação entre dentista e paciente configura contrato de resultado. 2. A culpa do profissional liberal, no alegado dano, deve ser demonstrada, a teor do que dispõe o art. 14, §4o do Código Consumerista. 3. Comprovado que a conduta do dentista não ocasionou a infecção, existente previamente à realização da extração do dente, nem os danos decorrentes da realização de uma traqueostomia, não há se cogitar em responsabilização do profissional. 4. Inexistente o nexo causal, incabível a condenação em indenização por danos material, moral e estético. 5. Negou-se provimento ao apelo do Requerente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque, estando caracterizada a culpa do recorrido pela imprudência e negligência, devem ser julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementa de julgado deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o colegiado concluiu no ID 12175529 – Págs. 7/8 que: Dessa forma, verifica-se que a extração do dente siso está desvinculada do processo infeccioso na garganta, como bem asseverou a Perita, quando concluiu que a infecção era preexistente, que o uso de medicação para tratamento de sinusite, por conta própria, pode ter contribuído para um possível quadro de resistência bacteriana e que a traqueostomia realizada não decorreu do procedimento odontológico, mas do próprio agravamento do quadro infeccioso. Ademais, no relatório de admissão em UTI consta o relato de que o Apelante fazia uso da amoxicilina por conta própria para tratamento de sinusite (ID 10908138, Pág. 21). Importante consignar, ainda, que não foi verificada alveolite dentária, ou seja, infecção do alvéolo, estrutura interior do osso ao qual o dente está fixado, nem abscesso isolado no sítio cirúrgico, tampouco foi constatada alterações em cavidade oral (ID 10908142). Ou seja, não restou evidenciada a culpa do Apelado em relação aos danos material e estético suscitados pelo Apelante. Segundo a doutrina, a obrigação do dentista é de resultado, não tendo sido comprovada, na presente ação, a correlação entre a conduta do Apelando (dentista) e os resultados ditos sofridos pelo Apelante. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1815477/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1390328/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/3/2020); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1446297/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 10/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015